Tribunal: TJDFT
Processo: 0042321-27.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0042321-27.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGUIA - CREDITO E COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA - ME APELADO: EDMILSON OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o exequente para que colacione aos autos a decisão que determinou a suspensão da execução para viabilizar a análise do dia preciso em que tal ocorrência se deu, com vistas a permitir aquilatar a presença ou não da prescrição intercorrente, o que será analisado, conforme pretendido pela apelante, à luz da Lei 14.010 de 2020. Tal providência se apresenta necessária, porque, com a digitalização do processo, a identificação da referida decisão está dificultada. Embora tal providência pudesse ser adotada com o retorno dos autos à origem, à luz do princípio da cooperação, além de se tratar de medida cuja pronta solução interessa especialmente à parte credora, tenho como mais efetiva que ela própria adote a providência, o que facilitará o prosseguimento do julgamento em tempo mais curto (princípio da razoável duração do processo). Em caso de inércia, à diligente Secretaria da Turma para que retorne os autos à origem para o esclarecimento acima. Prazo para a exequente: 5 dias. Cumpra-se. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator